Tribunal: STF
Processo: HC 261042
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Lopes Vicentes, em favor de Gabriel Henrique Guedes Abrantes Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 883.131/SP



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GABRIEL HENRIQUE GUEDES ABRANTES SILVA – condenado por tráfico de drogas –, atacando-se o acórdão de apelação criminal proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (fls. 90/103). Busca a impetração a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria imposta – na condenação proferida na Ação Penal n. 1704818- 41.2023.8.26.0224 (fls. 77/89, da 2ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP) –, com os seguintes argumentos: 



    a) Ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que todos os entorpecentes apreendidos foram misturados e colocados no mesmo invólucro (o que impossibilita a individualização da conduta do paciente e a análise correta da cadeia de custódia – fl. 7), inviabilizando a quantificação de entorpecentes que o paciente possuía (uma vez que não houve individualização do material examinado com o paciente e aquele apreendido dentro da residência – fl. 7); 



    b) Ausência de justificação suficiente para majoração da pena-base, uma vez que foram negativados os vetores quantidade e variedade de drogas apreendidas – apontando que não foram expressivas (fl. 12) – e personalidade, dizendo que a aceitação anterior de um acordo de não persecução penal não deveria tornar o delito mais grave ou reprovável (fl. 13) e a avaliação da personalidade não pode ser baseada apenas em antecedentes criminais (fls. 13/14); 



    c) Incidência da atenuante da confissão, apontando que foi utilizada para embasar a condenação (fls. 17/18), devendo ser aplicada ainda que a confissão tenha sido parcial (fl. 19); 



    d) Incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), assentando que o paciente é primário e possui bons antecedentes (fls. 20/21), não se dedica a atividades criminosas (defendendo que o desemprego não indica dedicação ao crime – fl. 23) e que a quantidade de drogas apreendidas não deve ser utilizada para afastar a aplicação da minorante (fls. 25/26); 



    e) Alteração do regime inicial, aos argumentos de inconstitucionalidade da obrigatoriedade de regime inicial fechado para crimes hediondos (fl. 34), impossibilidade de fundamentação do agravamento na gravidade abstrata do delito de tráfico (fls. 35/36) e detração penal (tempo em que o paciente esteve preso preventivamente deve ser considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena – fl. 39); e 



    f) Possibilidade de substituição da pena por alternativas, aduzindo que, caso seja reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a hediondez do crime seria afastada, conforme o art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal, possibilitando a substituição da pena (fl. 42). 



    Indeferido o pedido liminar (fls. 106/107), o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, argumentando que a dosimetria da pena foi proporcional às circunstâncias do delito, com fundamentação concreta. Destacou que a quantidade e variedade das drogas justificam a exasperação da pena-base e que a minorante do tráfico privilegiado não se aplica devido à dedicação do paciente a atividades criminosas. Além disso, o regime fechado é adequado e a substituição da pena por restritiva de direitos é inviável, dado o total da sanção aplicada (fls. 116/121).



    A ordem foi parcialmente concedida “a fim de redimensionar a pena imposta ao paciente para 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 1704818-41.2023.8.26.0224, da 2ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP.”



    O acórdão transitou em julgado em 13.5.2025 sem interposição de qualquer recurso.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão do STJ, determinando o imediato reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação da atenuante da confissão e a alteração do regime prisional. b) A concessão da ordem de Habeas Corpus para anular o acórdão proferido pelo STJ, determinando a absolvição do paciente em razão da quebra da cadeia de custódia. c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para afastar o bis in idem na dosimetria da pena e reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão, com consequente redução da pena e alteração do regime prisional, além do reconhecimento da confissão parcial.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Inicialmente, tem-se que não foi demonstrado constrangimento ilegal em relação à custódia da prova e dosimetria, nas fases primeira e terceira, pois: 



    a) o acórdão afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, apontando a preservação da prova – destacando que os entorpecentes apreendidos foram devidamente lacrados com números específicos, conforme registrado no Boletim de Ocorrência e no auto de exibição e apreensão (fls. 92/93) –, ausência de contaminação – anotando que a perita responsável registrou que o material foi recebido em invólucros plásticos lacrados, sem rompimento dos lacres (fl. 93) – e que caberia à defesa impugnar especificamente a documentação da cadeia de custódia, e não apenas fazer alegações genéricas (fl. 93), não demonstrando que as drogas entregues na delegacia não eram as mesmas localizadas pelos policiais (fls. 94/95). Então, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal, seria necessário realizar aprofundado reexame de provas (AgRg no AREsp n. 2.463.929/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2024). Inviável na via eleita; 



    b) a pena-base foi exasperada em 1/5, considerando negativos os vetores quantidade e variedade de drogas apreendidas – pois foram apreendidos 2.882,89 g de drogas, incluindo cocaína, crack e K9, que possuem alto potencial deletério e viciante (fls. 98/99) – e personalidade – pois o paciente foi preso traficando pouco tempo após ser beneficiado com um acordo de não persecução penal em outro processo, o que foi revogado. Isso demonstra um desvio de personalidade e uma tendência a reiterar no crime (fl. 99) –, calcada em elementos concretos dos autos; e 



    c) a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) foi afastada em razão da conclusão de dedicação à atividade criminosa – baseada na quantidade e variedade de drogas apreendidas e no fato de que estavam armazenadas em um local aparentemente desabitado, onde também foram encontradas balanças de precisão, indicando uma estrutura para o tráfico (fl. 102) –, em consonância com o entendimento desta Corte, para a qual a habitualidade na prática do tráfico de drogas, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e pela apreensão de balança de precisão, justifica a negativa do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 935.569/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 10/9/2024) 



    Entretanto, há ilegalidade na segunda fase da dosimetria, porque o acórdão hostilizado faz expressa referência à confissão parcial do paciente – ele admitiu a propriedade de parte dos entorpecentes, mas negou conhecimento sobre as drogas localizadas na residência. Entendendo a Corte que a confissão parcial não seria suficiente para o reconhecimento da atenuante (fls. 100/101) –, em desacordo com o entendimento desta Corte Superior (Súmula n. 545/STJ). 



    Necessário, então, redimensionar a pena corporal imposta: na primeira fase, mantida a exasperação da pena-base, fixada em 6 anos de reclusão, e 600 dias-multa (fl. 85). Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão, na fração de 1/12 por ter sido parcial (AgRg no HC n. 882.377/SC, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJe 21/6/2024), passando a reprimenda para 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa. Na terceira fase, sem alterações (fl. 86), tem-se a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa.(www.stj.jus.br)



    Conforme registrado, o acórdão impugnado transitou em julgado em 13.5.2025. A defesa se conformou com ele, porquanto concedida a ordem parcialmente. 



    Nesta Corte, o impetrante diz que “Apesar de o paciente ter confessado parcialmente a prática delitiva, as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.”



    Como se vê, não há interesse processual nessa parte, porquanto aplicada a atenuante exatamente pelo acórdão ora impugnado.



    Quanto à tese de bis in idem, não tem razão o impetrante.



    Os fundamentos para majorar a pena-base e negar o redutor são absolutamente distintos.



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem, (art. 21, § 1º c/c art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente